Tribunal: STF
Processo: HC 67512
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO RELACIONADO A AÇÃO CÍVEL.
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA OBTER O
IMPETRANTE QUE AÇÃO INDENIZATÓRIA, DE SEU INTERESSE, QUE TRAMITE
EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, TENHA MAIS RAPIDO ANDAMENTO.